Tribunal: TJMT
Processo: 0012045-80.2017.8.11.0059
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
s abaixo colacionadas:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 355/07.
LEI
DE
RESPONSABILIDADE FISCAL
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0012045-80.2017.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANIA ALVES RIBEIRO - CPF: 766.742.741-00 (RECORRIDO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA
- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL DE
CONFRESA
– PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL –
LEI COMPLEMENTAR N° 020/2005
– REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos para tanto, deve ser concedido à recorrida o direito à progressão horizontal e vertical, bem assim às diferenças salariais e reflexos decorrentes da ascensão no cargo que exerce.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível do
Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de cobrança.

Origem:

1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Sentença (Id.
164007732
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente a progredir horizontal e verticalmente a recorrida nos termos da Lei complementar n° 023/2005 e 102/2015, independente de avaliação de mérito, estritamente quanto os títulos apresentados e requisitos já preenchidos e/ou angariados pela servidora, bem como determinou a reposição salarial correspondente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração não concedidas em tempo oportuno à recorrida, devendo os cálculos serem elaborados com obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n° 731/2016;
bem como o
pagamento de reflexos nas verbas remuneratórias que compõem os vencimentos da servidora recorrida, a serem apurados em liquidação de sentença.

Recurso Cível Inominado
(Id.

164007734

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Alega que todas as elevações de nível e classe foram concedidas a tempo e modo ao servidor recorrido. Defende que o adicional de insalubridade não tem previsão legal e que são indevidas as demais verbas e seus reflexos.

Contrarrazões
(Id.
164007738
):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTE PARES

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
Vania Alves Ribeiro
em desfavor do
Município de Confresa -MT
.,
na qual objetiva o cumprimento do disposto na Lei nº 20/2005, a fim de que seja elevado em nível e classe com o consequente pagamento de verbas atrasadas e reflexos e a reposição salarial correspondente a revisão geral anual da remuneração para os períodos indicados na petição inicial, bem como as diferenças de adicional de insalubridade.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida, em síntese, tomou posse para o cargo de Assistente Administrativo em 31.01.2005, conforme o termo nº 033/2005, e que adquiriu a estabilidade no serviço público em 31/01/2008.

Verifica-se que
foram criadas as seguintes leis municipais em relação ao regime jurídico e ao plano de carreira dos servidores públicos:

1) Lei complementar n° 020/2005 de 28/12/2005, versando sobre a reestruturação do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Confresa-MT;

2) Lei complementar n° 021/2005 de 30/12/2005, por meio da qual foram transformados e criados cargos na Administração direta, bem como reestruturado o plano de carreiras geral da Prefeitura Municipal de Confresa;

3) Lei complementar n° 023/2005 de 30 de dezembro de 2005, instituindo a carreira dos profissionais do sistema único de saúde do Município de Confresa-MT;

4)

Lei complementar n° 046/2005 de 04 de abril de 2008, que dispôs acerca da reestruturação da carreira dos profissionais da educação básica do Município de Confresa-MT.

Verifica-se nos autos que o município recorrente não tem cumprido disposição contida em lei complementar municipal quanto às progressões horizontal e vertical dos servidores municipais.

No que concerne à progressão horizontal, que pode ser definida como a evolução do servidor do nível de vencimento em que se encontra aos subsequentes, em razão das alterações na escolaridade ou na titulação, dispõe o artigo 14 da Lei Complementar Municipal n° 047/2008:

“a progressão horizontal por titulação profissional é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta Lei, de uma classe para outra no mesmo cargo, em virtude da comprovação de habilitação e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos de uma classe para outra. (...)”

Quanto à progressão vertical dos servidores municipais, a qual é conceituada como a passagem do servidor de um nível de complexidade para outro imediatamente superior, preceitua o art. 12 da Lei complementar n° 023/2005:

“a progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta Lei, de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I- cumprido o estágio probatório, com aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento); II-aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho obrigatoriamente, com média de 70% (setenta por cento) de aprovação. §1°-As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente. §2°-Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão horizontal dar-se-á automaticamente. §3°-Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para subsequente ficam estabelecidos de acordo com o anexo III. §4°-Os níveis serão representados por algarismos romanos dentro de classe que compõem a progressão horizontal. §5°-As demais normas de avaliação processual referida neste artigo, incluindo instrumentos e critérios, são as previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município e regulamento específico.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. PROGRESSÃO POR HABILITAÇÃO/TITULAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 1.704/2006 QUE PREVÊ A SUBMISSÃO À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DA PROGRESSÃO PREVISTO NO ART. 39, § 1.º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, QUAL SEJA, O EXERCÍCIO SEGUINTE DEVERIA SER ÀQUELE EM QUE A ASCENSÃO FUNCIONAL INICIALMENTE IMPLANTADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE CONFIGURADO. DIREITO À PROGRESSÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DETITULAÇÃO. VERBAS PRETÉRITAS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (TJPR, 5ª Câmara Cível, Ap nº 1580494-7, Rel. Rogério Ribas, DJe 16/03/2017)”.

Dessa forma,
cumpridos os requisitos necessários, conforme inclusive reconhecido pela Administração Pública, os servidores têm direito à
progressão
.

Logo, vedar a aplicação das progressões vertical e horizontal aos servidores municipais constitui afronta à Lei Complementar 023/2005 do Município de Confresa-MT, ferindo, deste modo, o direito da recorrida.

Importa destacar que, considerando que o município de Confresa estabeleceu critérios objetivos para a concessão da progressão de servidores, não há que se falar em discricionariedade do ato de implementação desta
.

Assim, existindo preceito legislativo municipal que prevê o direito dos servidores às progressões vertical e horizontal, não há motivos plausíveis para sua inaplicabilidade, ainda que se avente vedações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Destarte, comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos para tanto, deve ser concedido à recorrida o direito à progressão horizontal e vertical, bem assim às diferenças salariais e reflexos decorrentes da ascensão no cargo que exerce.

No que tange ao pedido de reposição salarial do período compreendido entre maio/2010 a abril/2016, registre-se que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso X, estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

A existência de Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos da Administração, que sem ela não pode agir.

No caso em comento, prevalece o disposto pela Lei Complementar Municipal n° 731/2016:

“Artigo 1º.
Fica concedida a revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Confresa - MT, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, no percentual de 8% (oito por cento), a serem pagos da seguinte forma:

a)
2% (dois por cento), a serem pagos retroativos a 01 de junho de 2016;

b)
2% (dois por cento), a serem concedidos em 01 de novembro de 2016;

c)
4% (quatro por cento), a serem concedidos em 01 de março de 2017.

Artigo 2º
. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, ficando autorizadas as suplementações que se fizerem necessárias, nos termos da Lei.

Artigo 3º
. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2016.”.

Nesse contexto, a conveniência e oportunidade na elaboração das leis municipais de regência da matéria já foram exercidas pelo legislador no ato da edição na norma acima mencionada, cabendo a Administração Pública Municipal de Confresa, apenas, a execução deste comando legal.

Com efeito, a lei municipal de autoria do Chefe do Poder Executivo estipulou a data-base e previu o índice a ser aplicado no reajuste, basta então que sejam efetuados os pagamentos com suporte nos percentuais e valores legalmente fixados.

Dessa forma, mostrando-se devida a reposição salarial inerente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração eventualmente não concedidas em tempo oportuno à servidora recorrida, devendo os cálculos obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n° 731/2016, por conseguinte, não há que se falar em aplicação do índice inflacionário de 11,28% contido na petição inicial.

Por fim, registre-se que
o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a Lei de Responsabilidade Fiscal não deve servir de justificativa para que os entes federativos deixem de cumprir com direitos subjetivos de servidores públicos assegurados em lei, visto que tal procedimento implicaria em ilegalidade, conforme se depreende das ementas abaixo colacionadas:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 355/07.
LEI
DE
RESPONSABILIDADE FISCAL
. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da
Lei de Responsabilidade Fiscal
(
LRF
), no que tange às despesas com pessoal do ente público,
não
podem servir de justificativa para o
não
cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por
lei
" (
AgRg no AgRg no AREsp 86.640
, PI, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Dje de 09.03.2012). 2. De acordo com a orientação desta Corte "as restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na
Lei
de
Responsabilidade

Fiscal
, também
não
incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art.
19
,
§ 1º
,
IV
, da LC n.
101
/2000" (
AgRg no Ag 1.370.477
, SP, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 25.04.2012). 3. Agravo regimental
não
provido. (STJ, AGARESP 201400124700, Primeira Turma, relatora Ministra MARGA TESSLER, DJE DATA: 17/03/2015)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023